Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737347-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PADUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, IZABEL LOPES DE PADUA, ALAIDE LOPES DE PADUA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PÁDUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA – ME e OUTROS: “Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. O sistema Infojud já fora diligenciado nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 42279902.” O Agravante sustenta que a última consulta de bens via INFOJUD foi realizada em 08/07/2019, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que a consulta ao sistema INFOJUD tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa das últimas declarações de bens dos Agravados via INFOJUD. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (40926771 e 40926772). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema INFOJUD foi realizada em julho de 2019 (ID 39152273 dos autos de origem), ou seja, há mais de três anos. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator